Tribunal: TJES
Processo: 5017587-73.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017587-73.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: M G MORENO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DETRAN/ES. CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA. PEDIDO DE RENOVAÇÃO. INDEFERIMENTO. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. MORA DA ADMINISTRAÇÃO. PUBLICAÇÃO TARDIA DO ATO DE RENOVAÇÃO ANTERIOR. TERMO INICIAL DO PRAZO. DATA DA PUBLICAÇÃO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança, para suspender os efeitos da decisão administrativa que indeferiu o pedido de renovação de credenciamento de uma clínica, determinando o restabelecimento de sua condição de credenciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a legalidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de renovação de credenciamento de clínica, sob o fundamento de intempestividade, diante da mora da própria Administração Pública em publicar o ato de renovação anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Poder Judiciário pode, excepcionalmente, controlar a legalidade de atos administrativos quando eivados de ilegalidade, abuso de poder ou desproporcionalidade, sem que isso configure indevida incursão no mérito administrativo.

A publicação extemporânea do ato de renovação de credenciamento pela própria Administração, após o término do prazo de sua vigência, configura falha procedimental.

O art. 20 da Instrução de Serviço n.º 063/2014 estabelece que o prazo para o pedido de renovação do credenciamento é contado a partir da publicação do ato no Diário Oficial.

Caracterizado o rigor excessivo e a ilegalidade, passível de controle judicial, no indeferimento do pedido de renovação de credenciamento por intempestividade, quando a própria Administração deu causa ao atraso e tornou a contagem do prazo impraticável.

A própria regulamentação do DETRAN/ES prevê a prorrogação do credenciamento caso o órgão, por sua culpa, não conclua o processo de renovação antes do vencimento, o que reforça a ilegalidade da punição ao administrado.

A concessão da segurança para sanar erro exclusivo da Administração não constitui violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade, mas sim medida que impede o prejuízo do administrado por falha estatal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelacao civel, mantendo incolume a r. sentenca, dando-se por prejudicada a remessa necessaria. Sem majoracao de honorarios advocaticios, porquanto nao fixados na origem, em conformidade com o artigo 25 da Lei n 12.016/2009 e com a Sumula 105/STJ.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
remessa necessária
e
apelação cível
, esta última interposta pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos do Mandado de Segurança Cível ajuizado por
MG MORENO
, concedeu a segurança pleiteada, em que pretendia-se a suspensão dos efeitos da decisão administrativa que indeferiu o pedido de renovação de seu credenciamento e o consequente restabelecimento de sua condição de credenciada.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando que:
(i)
possui competência pautada na legislação federal e estadual para editar normas complementares e estabelecer os requisitos para o credenciamento de clínicas, agindo em estrita observância ao princípio da legalidade ao aplicar os prazos da Instrução de Serviço n.º 063/2014;
(ii)
o descredenciamento ocorreu por culpa exclusiva da apelada, que apresentou o requerimento de renovação em 19/04/2023, após o término do prazo de vigência do credenciamento, que era de 12 meses a contar de 01/03/2022;
(iii)
a alegação da apelada de que aguardava orientação do DETRAN/ES não se sustenta, pois seu primeiro contato por e-mail ocorreu em 13/03/2023, quando o prazo para o pedido de renovação já havia se esgotado;
(iv)
aceitar a renovação intempestiva da apelada configuraria tratamento diferenciado e violaria os princípios da isonomia e da impessoalidade.

Na origem, a apelada alega que, em 28.12.2021, promoveu requerimento administrativo autuado sob o nº 2021-PLH2Z, a fim de renovar seu credenciamento. Assim, em 20.09.2022, a Coordenadora do Detran/ES (Sra. Daniele Oliveira França) certificou no requerimento administrativo que a documentação apresentada pela apelada estava “apta” para a renovação do credenciamento.

No entanto, apesar de a Coordenadoria do Detran/ES ter certificado quanto à aptidão de renovação de credenciamento da Impetrante em 06.12.2022, a publicação no Diário Oficial do Estado ocorreu somente no dia 11.04.2023. Ou seja, o deferimento do credenciamento fora publicado 02 (dois) anos após o requerimento, de modo a renovar o credenciamento por 12 (doze) meses, a contar de 1º de março de 2022 a 1º de março de 2023.

Assim, transcorrido a vigência do credenciamento, a apelada promoveu novo pedido de renovação de credenciamento junto ao Detran/ES autuado sob o nº 2023-DCFJM, observando o disposto no art. 20, da Instrução de Serviço nº 063 do Detran/ES. Todavia o apelante proferiu decisão de indeferimento, alegando que o requerimento fora realizado fora do prazo.

Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes, entendo não merecer reforma a sentença submetida a esta instância revisora.

O cerne da controvérsia cinge-se à análise da legalidade do ato administrativo que indeferiu a renovação de credenciamento da apelada.

O juízo
a quo
concedeu a segurança à apelada sob o fundamento de que,
in litteris
:

“Na hipótese em comento, a controvérsia gira em torno da higidez da motivação que deu azo ao indeferimento do pedido de renovação de credenciamento da empresa impetrante para exames de habilitação, formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 2023-DCFJM, sob a alegação de inobservância do prazo estabelecido no art. 20, da Instrução de Serviço 063 do Detran/ES.

O processo de renovação do credenciamento de entidades médicas e psicológicas, para a realização de exames de aptidão física e mental e avaliação psicológica em candidatos à obtenção de permissão para condução de veículos automotores, renovação de exames e outros serviços pelo DETRAN/ES, como se sabe, é regulado pela Instrução de Serviço 63, de 2014, do DETRAN/ES.

O art. 20 da referida instrução de serviço diz que “
o pedido de renovação do credenciamento deverá ser feito a cada 12 (doze) meses, contados da publicação do ato no Diário Oficial, através de requerimento
...”.

A situação em exame mostra ter sido a renovação do 3° credenciamento da parte impetrante publicada no diário oficial no dia 11/04/2023, ou seja, depois de expirado o prazo de sua vigência, cujo limite era 01/03/2023.

Conforme enfatizado quando da análise do pedido liminar, é possível constatar, do despacho acostado no ID 26529038, pág. 43, ter sido considerada a data de vigência do 3º credenciamento como termo a quo do prazo para apresentação do pedido
e não a data da publicação do ato no diário oficial
.

Ao que se vê, de fato não se antevê razoabilidade na interpretação das normas acima citadas pela gerência do DETRAN, dado que deveria ter concedido prazo para que o impetrante apresentasse pedido de renovação de seu credenciamento, tendo em conta a situação criada pela Administração, que publicou no diário oficial o ato de renovação
quando já expirada a sua vigência
.

Conquanto não esteja de fato o Judiciário autorizado a adentrar no exame do mérito do ato administrativo, e sim da sua regularidade, não é demais rememorar, aqui, que
o cognominado princípio constitucional da inafastabilidade do controle judicial (CF, art. 5º, XXXV) oportuniza sejam revistos judicialmente quaisquer atos administrativos eivados de evidente abuso de poder, arbitrariedade ou ilegalidade perpetrados pela Administração Pública
.

Ainda que escapem, em regra, os juízos de mera conveniência e de mera oportunidade do controle jurisdicional, esse raciocínio não se aplica àqueles atos e posturas desproporcionais que afetem a sua própria finalidade ou eficiência.

No caso, é possível extrair não ter sido o pedido de renovação de credenciamento realizado antes em razão de vista orientação do Centro Médico de Exames Médicos e Psicotécnicos no sentido de aguardar um posicionamento do setor de credenciamento do Detran/ES, na medida em que a renovação do ano calendário de 2021 só fora publicada no Diário Oficial no dia 11/04/2023. A 3ª renovação de credenciamento, ao que se vê, só fora publicada no Diário Oficial na data em questão (11/04/2023), excedendo o prazo regimental, superior a 60 (sessenta) dias, ou seja, mais de 02 (dois) anos e que o pedido de renovação do credenciamento deverá ser feito a cada 12 (doze) meses, contados da publicação do ato no Diário de Justiça – no caso, ocorrida em 11/04/2023.

Nesse cenário, sendo possível verificar a erronia da própria Administração Pública, no que se refere aos atos praticados,
o subsequente indeferimento do pedido de renovação do credenciamento, da forma como realizado, é injustificado e revela rigor excessivo, sendo, assim, passível de controle de legalidade pelo Poder Judiciário, sem que venha a retratar incursão indevida em matéria reservada ao mérito administrativo.”

Ressalta-se, de início, que sabe-se não ser dado ao Poder Judiciário interferir no mérito dos atos administrativos, podendo, contudo, fazê-lo, de forma excepcional, para analisar a ocorrência de ilegalidade ou medida desproporcional e desarrazoada.

Sob essa perspectiva, a tese de culpa exclusiva da apelada não encontra respaldo no conjunto probatório, o qual, em verdade, aponta para uma cadeia de eventos que lançam dúvida sobre a exigibilidade do prazo nos moldes defendidos pelo apelante.

Isso porque, conforme se extrai dos autos, a terceira renovação de credenciamento da apelada, cuja vigência seria até 01.03.2023, somente foi publicada no Diário Oficial em 11.04.2023 (
https://ioes.dio.es.gov.br/portal/visualizacoes/html/7998/#e:7998/#m:1133404
), ou seja, mais de um mês após o suposto fim do prazo de vigência do 3° credenciamento, confira-se:

RESUMO DO TERMO DE RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA.

OBJETO:
Terceira Renovação de Credenciamento da empresa
M G MORENO
, CNPJ nº 09.516.069/0001-47, situada no município de Castelo/ES.
INSTRUMENTO AUTORIZADOR:
processo nº 2021-PLH2Z.
VIGÊNCIA:
12 (doze) meses, a contar de 01 de março de 2022.

Vitória, 11 de abril de 2023.

ALEXANDRE QUINTINO MOREIRA

Diretor de Habilitação, Veículos e Fiscalização - DETRAN|ES

Essa publicação extemporânea, por si só, configura uma inconsistência procedimental, sobretudo quando se considera que a própria autarquia estabelece para si, no art. 24, parágrafo único, da Instrução de Serviço n.º 063/2014, o prazo de 60 dias para a conclusão de tais processos:

Art. 24. Será vedada a inclusão e a exclusão de sócios, médicos, psicólogos e responsável técnico no processo de renovação de credenciamento, bem como a solicitação de alteração societária e de endereço da clínica. Parágrafo único.
Fica estabelecido o prazo limite de 60 dias (sessenta dias) para conclusão do processo de renovação de credenciamento da clínica, a contar da data em que o processo foi protocolado no DETRAN/ES.

De outra parte, a conduta da apelada ao longo desse período sugere que esta atuou com diligência, uma vez que o e-mail enviado em 13 de março de 2023, antes mesmo da tardia publicação do ato no diário oficial (em 11 de abril de 2023), informando que aguardava o termo que não lhe fora enviado.

Nesta senda, reponta escorreita a sentença recorrida ao aplicar o art. 20 da Instrução de Serviço n.º 063/2014, que não deixa dúvidas ao estabelecer que "o pedido de renovação do credenciamento deverá ser feito a cada 12 (doze) meses, contados
da publicação do ato no Diário Oficial
".

Assim, tendo sido publicada a renovação em 11.04.2023, o novo pedido de renovação só precisaria ser realizado para o período a partir de 11.04.2024, em razão da própria mora do apelante.

Diante de tal dispositivo, a conduta do DETRAN/ES, ao desconsiderar o próprio atraso e o marco temporal expresso na norma, para então punir a apelada com base em prazo cuja contagem se tornou impraticável, caracteriza o "rigor excessivo" e a "erronia da própria Administração Pública", acertadamente reconhecidos pela sentença.

Adicionalmente, a própria norma invocada pelo apelante oferece solução para hipótese de mora administrativa, ao prever, no § 4º do art. 20, que, em caso de culpa do DETRAN/ES na não conclusão do processo de renovação antes do vencimento, "deverá ser feita a prorrogação do credenciamento, publicada no Diário Oficial e apuradas as responsabilidades do servidor que tiver dado causa ao atraso":

Art. 20. O pedido de renovação do credenciamento deverá ser feito a cada 12 (doze) meses, contados da publicação do ato no Diário Oficial, através de requerimento conforme modelo contido no ANEXO IX, assinado pelo(s) sócio(s) proprietário(s) e entregue no setor de protocolo do DETRAN/ES no máximo em 90(noventa) dias e no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento do Certificado de Credenciamento e dependerá da satisfação das seguintes exigências: [...]
§4°. Em todos os casos, caso o DETRAN/ES, por sua culpa, não conclua o processo de renovação do credenciamento antes do seu vencimento e estando este devidamente instruído com a documentação exigida, deverá ser feita a prorrogação do credenciamento, publicada no Diário Oficial e apuradas as responsabilidades do servidor que tiver dado causa ao atraso.

Tampouco prospera o argumento de violação aos princípios da isonomia e impessoalidade, pois a concessão da segurança, neste caso, não representa a criação de privilégio indevido, mas funciona como impedimento para que a apelada seja prejudicada por falha exclusiva da Administração.

Dessa forma, essa singularidade fática, originada pela conduta da própria autarquia, justifica a intervenção do Judiciário para afastar a sua ilegalidade.

Assim sendo, a r. sentença vergastada merece ser confirmada em sua integralidade, recusando-se guarida ao apelo cível.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença, razão pela qual
JULGO PREJUDICADA
a remessa necessária.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, porquanto não fixados na origem, em conformidade com o artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e com a Súmula 105/STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)